Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011144-39.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ANA KAREN XAVIER MEDINA
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.
Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A, contra despacho proferido pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca d Rondonópolis/MT, Dr. Renan Carlos Leão do Nascimento, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1005831-88.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ANA KAREN XAVIER MEDINA, que determinou a emenda à inicial para que a agravante promova, no prazo de quinze dias, com a comprovação da mora do devedor nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC. (Id 53765895 – PJe 1o grau).
Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que a mora foi constituída, visto que o Banco Agravante enviou notificação ao endereço informado no contrato, e se não foi recebido, isto foi por exclusiva culpa do Agravado que não forneceu seu endereço correto.
Defende que ao contrário do consignado pelo togado singular, a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pelo próprio requerido, quando da celebração do contrato, cujo AR retornou com a informação “endereço insuficiente”.
Discorre afirmando “que a decisão que determinou a emenda a inicial encontra-se em contradição com o Decreto-Lei 911/69, bem como, com os julgamentos dos Tribunais, uma vez que a Ação de Busca e Apreensão ajuizada está amparada em Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária em Garantia, bem como, está acompanhada da notificação extrajudicial presente nos autos que atende às exigências previstas no art. 2o §2o do DL 911/69, que, após as alterações promovidas pela Lei no 13.043/2014, não mais estabelece que a notificação seja expedida por Cartório de Títulos e Documentos e dispensa expressamente o recebimento pessoal da comunicação pelo devedor” (sic).
Ademais, diz que “não retira a validade da comprovação da mora o fato de a notificação não ter sido entregue por “endereço insuficiente” constante do endereço, pois a orientação emanada da Corte de Superposição é no sentido de que é dever do contratante fornecer corretamente as informações no momento da constituição do negócio, em atendimento ao princípio da boa-fé e dos demais deveres anexos que dela derivam (STJ, CC 109.203/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)” (sic).
Com base nos pressupostos legais, pugna liminarmente pela concessão do efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, o provimento do recurso “determinando-se a reforma da decisão atacada, reconhecido o integral atendimento aos requisitos do DL no 911/69 e a regular constituição em mora do financiado, assentada a validade da Notificação devolvida” (sic). Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Id. 93091473).
É o relatório.
Decido.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do veículo descrito na exordial – Marca: FORD, Modelo: KA, Ano Fabricação: 2009, Cor: PRATA, Chassi: 9BFZK53A2AB151839, Placa: NPJ3467, garantido por alienação fiduciária, quando o agravado tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 09/11/2020, incorrendo em mora.
Entretanto, de início, o ilustre magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte despacho:
“(...) Vistos etc.
Em análise aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado constou “endereço insuficiente” (Id. 51167264), não sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97.” (TJMT – AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) (negrito nosso) Num. 53765895 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - 19/04/2021 22:53:18 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASYVKMSPQ Posto isso, INTIME-SE parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova o necessário a fim de comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.”
Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero despacho.
Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (“Dos despachos não cabe recurso”).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.
Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.” (AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (Negritei).
“AGRAVO INTERNO - BUSCA E APREENSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível agravo de instrumento de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.
O mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.” (TJMT - AgInt. 1007843-21.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) (Negritei).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO - TENTATIVA DE REVERTER A DECISÃO UNIPESSOAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENTE – NORMA COGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Na decisão monocrática proferida ficou consignado que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando a análise das razões apresentadas para constatar que os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra mero despacho sem cunho decisório, o que é inadmissível no ordenamento vigente.
Não pode prosperar a tese de que, nos casos em que ficar demonstrado prejuízo ou favorecimento de interesses de uma parte em detrimento a outra, a regra prevista no artigo 1.001 do CPC deve ser afastada, pois é desprovida de qualquer fundamentação jurídica.” (TJMT - AgInt 1003528-81.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019). (Negritei).
Este posicionamento revela-se correto na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso o juízo a quo não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Assim, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento das partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora